Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707340-86.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 19492646) opostos por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIS LTDA contra acórdão de Id. 19154043 que deu provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pelo recorrente, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusões para análise do mérito recursal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator